Tribunal: STF
Processo: Rcl 49384
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe agravo regimental contra decisão por mim proferida que deferiu o pedido de medida liminar formulado nestes autos para suspender a tramitação do Processo nº 0803715-09.2020.8.12.0001 até decisão final nesta reclamação.



    Vislumbrei, naquela oportunidade, possível violação à decisão proferida por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), no qual se assentou que, em prestacionais na área de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Sustenta a parte agravante ausência de aderência estrita entre o tema discutido nos autos de origem e o paradigma invocado nesta sede processual, uma vez que a tese de repercussão geral não abrange os medicamentos ainda não incorporados ao SUS.



    2. Assiste razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão concessiva de medida liminar e passo a analisar a viabilidade da presente reclamação.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Sendo assim, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência. 



    Essa é a regra geral e vinculante a respeito do polo passivo para ações que contenham pedidos de fornecimento de medicamentos ou atendimento médico/hospitalar pelo SUS. 



    […]



    Portanto, em momento algum se refere a medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença. É sabido que o medicamento pode não estar incluído na relação do SUS, mas encontrar-se regularmente registrado na Anvisa. E o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a união é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 



    Esse entendimento guarda consonância com a orientação adotada pela Segunda Turma desta Corte a respeito do sentido e alcance a ser dado à tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Confira-se:



    Da leitura do ato reclamado, verifico que o Tribunal de origem aplicou com correção o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case pela ausência da União no polo passivo da lide. No caso em análise, o acórdão combatido deixa claro que o medicamento objeto da controvérsia possui registro na Anvisa, não se evidenciando a alegada erronia na aplicação do precedente lavrado por esta Suprema na Corte. 



    (Rcl 48492 AgR, ministro Ricardo Lewandowski DJe de 19 de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à presente reclamação e tornar sem efeito a medida liminar anteriormente deferida, restando prejudicado este agravo regimental.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator